Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-31.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700444-31.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 72630858, na qual a recorrente requer o chamamento do feito à ordem, noticiando inconsistências no sistema PJE e a ausência de sua intimação para anexar documentação para fins de comprovar a gratuidade de justiça, e de demais decisões tomadas pela Turma Recursal. Requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, a anulação da decisão garantindo o direito de comprovação da hipossuficiência, reabertura do prazo para manifestação para que a recorrente possa apresentar os documentos necessários, determinação de nova notificação acerca de todas as decisões e prazos processuais, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, providências para o aprimoramento do sistema e a condenação dos responsáveis pelas falhas na comunicação processual ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Juízo "a quo" proferiu decisão ID 72632109, determinando o encaminhamento dos autos a esta Eg. Turma Recursal para análise da referida petição, por estar relacionada com a decisão que não conheceu do recurso face sua deserção. Por meio do despacho ID 72673072, foi determinado a Secretaria desta Eg. Turma Recursal, que certificasse quanto aos fatos noticiados na petição ID 72630858, no tocante a regularidade das intimações realizadas ao patrono da recorrente, desde o recebimento dos autos nesta superior instância recursal. A Secretaria expediu certidão ID 72688024, informando que todas as decisões exaradas por este Relator foram devidamente disponibilizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, constando o nome do advogado da recorrente, anexando os comprovantes. Por meio do despacho ID 72744147, foi determinada a intimação da recorrente para manifestar-se acerca da certidão ID 72688024, todavia esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 73204261. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela recorrente na petição ID 72630858. Após a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do Cumprimento de Sentença. I. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito